Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721609-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS AFONSO SILVA RECORRIDO: ROSANGELA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA DESPACHO Considerando que a agravada não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do mandado de ID no 31287099, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, certifique a secretaria o decurso do prazo para regularização da representação processual. Por fim, cumpra-se o despacho de ID no 30697637, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007